Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-45.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001345-45.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tempestividade, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MAURO RENATO SMOZINSKI - CPF: 476.078.409-82 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL_PROMOTORIA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – FIXAÇÃO DE PRAZO ÍNFIMO PARA ADERÊNCIA A PROGRAMA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AINDA NÃO DISPONIBILIZADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA SOMENTE QUANTO AO PRAZO FIXADO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que a demanda foi aforada para obrigar o agravante a recuperar as áreas degradadas pela utilização de espaço ambientalmente protegido, e este dano não é negado, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao programa imposto pelo órgão ambiental. Todavia, impõe a razoabilidade que esta obrigação seja exigível somente quando o programa estiver disponível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mauro Renato Smozinski
contra decisão proferida em ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que deferiu a antecipação de tutela, no sentido de determinar ao agravante que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, proceda com o cumprimento das medidas indicadas no pedido inicial, tangente à reparação de danos causados ao meio ambiente, e fixou, ainda, multa diária de R$100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta que o laudo técnico ambiental juntado comprova que ele possui uma área de ocupação antrópica, assim tem a obrigação de manter 05 (cinco) metros de extensão de APP, e não 100 (cem) metros como requer o Ministério Público. Diz ainda que o laudo que a APP na sua extensão de 05 (cinco) metros está preservada.

Argumenta que é infundada a decisão de Primeiro Grau que concedeu a tutela provisória de urgência, eis que não há qualquer perigo de dano tratando-se de área consolidada; que como também se vê do laudo, ele possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (PF: 3855/2016), com validade até 31/08/2017, o que comprova que não há desmate e/ou degradação da área após 22 de julho de 2008.

Da mesma forma, sustenta o agravante que procedeu com a apresentação do CAR (Cadastro Ambiental Rural), da região que faz parte a sua propriedade cadastrada desde 13/02/2015. Diz ainda que no próprio CAR consta a sua área como área consolidada da Rodovia do Peixe, e em se tratando de áreas consolidadas a Lei determina que a APP seja de 5 (cinco) metros. Por isto, enfatiza que está legalmente regular na área ambiental.

Ressalta, ademais, que na inicial o Ministério Público descreveu sua área com medidas fora da realidade, que diferem, inclusive do laudo técnico juntado; que não foi elaborado qualquer Estudo de Impacto Ambiental para demonstrar o efetivo prejuízo causado pelas construções, não havendo, portanto, a comprovação do dano, sendo incontroverso que o direito brasileiro não admite dano hipotético ou presumido.

Por fim, argumenta que o Ministério Público estaria se utilizando da Lei Complementar Municipal 043/2006 (Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e ambiental do Município de Rondonópolis), tratando a área, que é rural, como se urbana fosse.

Defendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão da liminar, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, ressaltando a impossibilidade do cumprimento e a perigo na demora, configurado na fluência da multa diária fixada, bem como a irreversibilidade da medida.

Constatando a ausência do CAR e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) em nome do agravante, foi autorizado a juntada, nos termos do despacho ID n. 106576.

Veio o agravante, em petição ID 135338, informar que os referidos documentos estão juntados no Laudo Técnico Ambiental ID n. 90671.

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, no que tange à fixação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que o agravante adira ao PRA. (Id n. 138304).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id n. 234705).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 294338).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo singular, que deferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo
Parquet
Estadual, visando à recuperação do meio ambiente, consistente na determinação para que estabeleça medidas mitigadoras para proteção do curso d’água denominado “Rio Vermelho”; promova saneamento básico rural, e providencie sua adesão ao Programa de Recuperação Ambiental – PRA, disciplinado no Decreto n. 420/2016, observando a necessidade de promover a recuperação da APP, em uma extensão de 100 metros, contados do “nível mais alto”, com o plantio das sementes coletadas no próprio local.

Alega que seu imóvel é área consolidada, anterior a julho de 2008, e inferior a 1 módulo fiscal, razão pela qual

sua faixa de APP seria de apenas 5 (cinco) metros, e não 100, como alegado pelo Ministério Público.

Pois bem.

Primeiro, quanto aos documentos cuja juntada foi determinada (CAR e APF), àqueles que estão juntados ao processo eletrônico não estão em nome do agravante. O CAR, segundo alega, está no nome no “assentado pelo INCRA”, mas sem identificar quem, já que há uma lista de dezenas de pessoas. A APF em nome de “Gislaine Ananias”, que, presume-se, é a pessoa denominada “assentada”. Daí a razão da determinação da juntada, conforme justificou o douto Relator que me antecedeu – Des. José Zuquim Nogueira.

De qualquer sorte, independente de possuidor direto ou indireto, a questão aqui é a qualidade e situação da área, como já decidido em outros agravos com o mesmo objeto. Daí porque ser possível a análise do pedido, para efeito do conteúdo da decisão recorrida, ao menos, em sede de agravo.

O local onde está localizada a área do agravante, é a famosa “Rodovia do Peixe”, que já foi objeto de diversas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, na intenção de recuperar a APP no entorno do Rio Vermelho, no Município de Rondonópolis. Aliás, desde 2013 existe ação neste sentido, além das diversas medidas administrativas anteriores.

Em 16/09/2014 a Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Des. José Zuquim Noguera, julgou o RAI n. 26188/2014, proveniente da ACP 14275-11.2013, intentada pelo Ministério Público contra a Construtora Tripolo Ltda.,
com o objetivo de apurar a situação ambiental da Rodovia do Peixe, onde foram executadas as obras de pavimentação que causaram degradação ambiental, inserida em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação.

A ação foi instruída com documentos que demonstraram que no mês de outubro de 2011 foi constatada pela equipe de fiscalização da SEMA a degradação ambiental e a ausência de intervenção da empresa, evidenciando-se que o PRAD não foi executado e, caso tenha sido, ainda que parcialmente, ficou demonstrada a insuficiência para fins de proteção do bem ambiental degradado.

Esta é apenas uma argumentação retórica, necessária à análise do pedido do agravante, sobretudo no que tange ao perigo na demora.

Isso porque, a apreciação das questões afetas ao direito ambiental, devem ser feitas à luz dos princípios da precaução, prevenção e preservação ambiental, aplicando com rigidez as normas pertinentes, objetivando a máxima eficácia e efetividade da proteção, a alcançar o objetivo da Constituição Federal, quando em seu art. 225, assegura o meio ambiente equilibrado, sadio e de qualidade para as presentes e futuras gerações.

A aplicação da norma com rigidez, no entanto, não dispensa a análise pontual de cada caso, à luz do princípio da razoabilidade, de forma a assegurar o equilíbrio das relações jurídicas em cotejo com as decisões judiciais, e também o direito dos particulares de boa-fé nas questões ambientais.

Aliás, foi pautado nessa coerência e razoabilidade, que, apreciando as alegações do agravante, corroboradas pela documentação juntada no processo, e, ainda, atento à realidade da SEMA-MT, que o relator antecessor verificou estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada e, da mesma forma vejo a necessidade da ratificação, pelos motivos que ora seguem.

Primeiro que, inobstante a sempre urgência da reparação ambiental, fato é que há mais de 05 (cinco) anos existe um PRAD sobre a Rodovia do Peixe e medidas vêm sendo tomadas pelo Ministério Público para recuperação da APP. Logo, há de ser considerado, que, indubitavelmente, dentre as diversas ações civis públicas propostas contra as centenas de famílias proprietárias ou possuidoras de módulos naquela faixa, existem áreas antropizadas e/ou consolidadas, nos termos do
inciso II, V do artigo 2º e artigo 42 do Decreto Estadual 420/2016, e inferior a 1 módulo fiscal, cuja faixa de APP seria de apenas 5 (cinco) metros, e, portanto, a determinação genérica de recuperação de 100 metros não é a medida mais acertada, tampouco em 45 (quarenta e cinco) dias, dependendo, pois, da satisfação probante, além da disponibilidade do PRA.

De outro lado, o agravante junta em anexo ao Laudo Técnico Ambiental, Cadastro Ambiental Rural (CAR) da região que faz parte área e questão,
cadastrada desde 13/02/2015

(registro: MT-5107602-1618.9E45.743C.4147.817D.3CF1.5F58.61F7). No próprio CAR apresentado em anexo ao Laudo Técnico Ambiental, consta a
ÁREA CONSOLIDADA

da região da “Rodovia do Peixe”, o que, em nenhum momento foi mencionado na peça de ingresso, e, em se tratando de
área consolidada
, por força de Lei, as áreas referente à Área de Preservação Permanente (APP) apresentam-se com outra configuração de metragem (5 metros, como dito acima).

Outro argumento bastante relevante é que, conforme demonstrado através do incluso documento anexo ao Laudo Técnico Ambiental, a área alegada pelo agravante, além de estar devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), também tem Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF N. 3855/2016),
cuja validade iria até 31/08/2017
, o que leva à conclusão, ao menos em tese, que o agravante atua na questão da regularização ambiental da propriedade.

Outra questão relevante, pontuada na decisão liminar é que, no momento da atuação, seria innviável o cumprimento da determinação de adesão ao Programa de Recuperação Ambiental – PRA (disciplinado no Decreto 420/2016), porquanto o programa ainda não estava disponível para o cadastramento junto à SEMA-MT.

Em verdade, ainda não havia qualquer documento oficial e específico quanto a esta indisponibilidade. Todavia, diversos elementos fáticos, normativos e processuais, formam indícios neste sentido. Uma das mais eficazes evidências da não funcionalidade do sistema se verifica nos “considerandos” expressos na Portaria Conjunta n. 02, de 30 de maio de 2016,
in verbis:

PORTARIA CONJUNTA Nº. 02 DE 30 DE MAIO DE 2016
Institui o Grupo de Trabalho para promover diagnóstico e propor solução para o Sistema de Cadastro Ambiental Rural no âmbito do Estado do Mato Grosso.

[...] CONSIDERANDO que
o Ministério do Meio Ambiente forneceu ao Estado de Mato Grosso apenas o módulo de cadastro e validação do CAR, estando pendente o módulo do PRA - Programa de Regularização Ambiental
; CONSIDERANDO que
a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso é essencial para o licenciamento ambiental de atividades em área rural e desembargo de áreas de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito
, bem como para a concessão de autorização de supressão de vegetação nativa, na modalidade de corte raso;
CONSIDERANDO os entraves administrativos ocasionados pela existência de 105.000 (cento e cinco mil) cadastros de propriedades rurais inseridos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, dos quais apenas 14 (quatorze) foram validados pelo órgão ambiental estadual nos moldes do Decreto Estadual nº 420/2016, até a data da publicação desta portaria.
RESOLVEM: Art.
1º Instituir, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, Grupo de Trabalho com finalidade de promover diagnóstico técnico-jurídico acerca da adesão da SEMA-MT ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural
, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, e realizar proposições que venham a garantir o efetivo funcionamento do sistema de cadastro, validação e regularização ambiental dos imóveis rurais.

Art. 4º
O Grupo de Trabalho acima designado terá o prazo de 60 (sessenta) dias, para a conclusão do trabalho
. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
(destaquei)

Vejamos, pois, que, apesar da extrema necessidade da recuperação da APP e de se tratar de condição para apresentação do plano de recuperação, não havia como se exigir do agravante, ou de qualquer outro produtor rural, naquele momento, que aderisse ao PRA, sobretudo no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, se o
Ministério do Meio Ambiente forneceu ao Estado de Mato Grosso apenas o módulo de cadastro e validação do CAR, estando pendente o módulo do PRA - Programa de Regularização Ambiental
. É desarrazoada, incoerente e inócua a determinação.

Em uma busca normativa da questão ambiental no Estado de Mato Grosso hoje, verifica-se que, apesar deste Estado ter sido pioneiro na utilização da tecnologia para o monitoramento e licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos inseridos em imóveis rurais, com o advento da Lei 12.651/2012, houve profundas alterações, tanto de ordem estrutural, quanto no processo de licenciamento. Estas alterações alcançaram o CAR, na sua metodologia e teve como consequência, também, a revogação tácita na parte do procedimento para adesão a este cadastro.

Mais relevante, ainda, foram as alterações nos procedimentos da Licença Ambiental Única, que, por coincidir com o SICAR, a SEMA achou por bem tornar sem efeito seu trâmite, por meio de portaria (Portaria 441/2014).

Esses pontos foram elencados e os ratifico, porque vão ao encontro das alegações do agravante, no que tange à inviabilidade de cumprimento da determinação liminar, já que, como é possível interpretar da leitura da Portaria Conjunta n. 02/2016, havia um caos instalado na época, na Secretaria de Meio Ambiente, deixando o produtor rural, a sociedade e o meio ambiente à deriva, sem parâmetros de controle das condutas ambientais.

É de se ver que dos 04 (quatro) módulos do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, apenas o “módulo de inscrição” no CAR foi entregue pelo Ministério do Meio Ambiente ao Estado de Mato Grosso, e posto efetivamente em operação. O “módulo PRA” sequer havia sido desenvolvido; estava inativo e, portanto, não haveria como exigir do produtor rural que a ele aderisse, naquele momento.

A ineficácia do sistema se constatou, efetivamente, pela judicialização da gestão ambiental no Estado, que cresceu, assustadoramente, desde 2014, com centenas de ações propostas, objetivando compelir a SEMA a apreciar e agilizar os pedidos de LAU, de cadastros no CAR, os Planos de Exploração Florestal, Autorização de Desmate, Plano de Manejo, entre outros.

Com essas ponderações, ratificadas pelo douto Relator antecessor, também me convenço da existência da verossimilhança das alegações do agravante, bem como do perigo na demora, porque fixadas medidas cogentes, em caso de descumprimento da liminar, que, como dito, naquele momento, não havia viabilidade de cumprimento, naquilo que dependia de aderência ao sistema da SEMA-MT.

Por outro lado, o agravante afirma que procedeu a regularização do imóvel na SEMA, com a inscrição no CAR e obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF N. 3855/2016), com validade até 31/08/2017. De fato.

Ocorre que o Cadastro Ambiental Rural – CAR nada mais é do que o registro dos imóveis rurais junto aos órgãos de fiscalização ambiental por meio eletrônico, para fins de controle e monitoramento. É uma fase inicial do licenciamento ambiental da propriedade. Trata-se, outrossim, de documento declaratório, unilateral e que necessita de confirmação pelo Poder Público.

Por fim, a demanda foi aforada para obrigar o agravante a recuperar as áreas degradadas pela utilização de espaço ambientalmente protegido, o que não é negado por ele. Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do agravante em aderir ao PRA quando o programa estiver disponível para o Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, ratificando os termos da decisão
dou PARCIAL provimento ao agravo
, tão somente para reformar a decisão quanto à fixação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que o agravante adira ao PRA, mantendo, no mais, no que se refere à obrigação de regularização ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019